Tribunal: TJDFT
Processo: 0703864-13.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0703864-13.2022.8.07.0018 RECORRENTE: SINDICATO DOS CONCESSIONÁRIOS E DISTRIBUIDORES DE VEÍCULOS DE MINAS GERAIS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO. DISTRITO FEDERAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGITIMIDADE ATIVA. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. ICMS/DIFAL. EMENDA CONSTITUCIONAL No 87/2015. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. CONVÊNIO ICMS 93/2015. TEMA 1.093/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 1287019/DF. LEI COMPLEMENTAR No 190/2022. ANTERIORIDADE DE EXERCÍCIO E ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA. SÚMULA 213/STJ. ART. 166 DO CTN. DECLARAÇÃO DO DIREITO DE COMPENSAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL. 1. Deve ser reconhecida a adequação da via eleita, para o fim de ver apurada a inexigibilidade da exação se a parte impetrante, ora recorrida, comprovou o iminente risco de violação do direito líquido e certo invocado, não se tratando de impetração genérica. Preliminar rejeitada. 2. Os artigos 150, § 7o, da CF[1], e 10 da Lei Complementar 87/96[2], que tratam da restituição do valor do imposto pago por força de substituição tributária, sequer condicionam o ressarcimento do ICMS pelo substituído à comprovação do encargo financeiro; ao contrário, presumem que o encargo foi por ele suportado, sendo desnecessária a comprovação da assunção do encargo financeiro para que se obtenha o ressarcimento do tributo recolhido a maior. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada. 3. O DIFAL (Diferencial de Alíquota de ICMS) visa a garantir ao Estado de destino a parcela que lhe cabe na partilha do ICMS sobre operações interestaduais. Trata-se de uma complementação do ICMS resultante da diferença entre os valores cobrados do referido imposto entre os Estados-Membros que participaram da transação comercial. 4. Do teor da Lei Complementar no 190/2022, extrai-se a conclusão de que, a partir de sua edição, houve expressa definição legal dos aspectos material, espacial, temporal, pessoal e quantitativo do ICMS-DIFAL, razão pela qual fica evidente que a menciona Lei Complementar instituiu o ICMS-DIFAL, estabelecendo o regramento geral do imposto, devendo respeito, portanto, aos princípios da anterioridade de exercício e anterioridade nonagesimal, cumulativamente. 5. De acordo com as Súmulas 269 e 271 do STF, o mandado de segurança não pode ser utilizado para cobrança de valores, assim como não pode produzir efeitos patrimoniais pretéritos, tendo em vista que o writ não é sucedâneo da ação de cobrança, não podendo, portanto, ser utilizado para pedir repetição de indébito tributário, de modo a reconhecer o direito da parte em recuperar, em espécie, o valor pago indevidamente. Porém, é cabível o reconhecimento do direito de o contribuinte abater, de seus futuros débitos tributários, o montante anteriormente pago de forma indevida, compensando os valores, tal como elucidado pela Súmula 213 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. Assim, a r. sentença deve ser reformada para afastar a hipótese de restituição dos valores já pagos, mantendo-se somente a possibilidade de compensação. 6. Apelação Cível conhecida e parcialmente provida. Sentença reformada para afastar a hipótese de restituição dos valores já pagos, mantendo-se somente a possibilidade de compensação. Mantida quanto à inexigibilidade dos valores relativos ao DIFAL decorrentes de operações de vendas de mercadorias realizadas pela parte impetrante a consumidores finais não contribuintes do ICMS, situados no Distrito Federal, durante todo o exercício de 2022. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, parágrafo único, do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 165 do CTN, 73 e 74, ambos da Lei 9.430/1996 e 66, § 2o, da Lei 8.383/1991, aduzindo, em suma, que o mandado de segurança é a via apropriada para se reconhecer o direito de o contribuinte reaver o indébito, seja por compensação ou por restituição tributária. Ressaltando que a decisão colegiada teria, indevidamente, afastado a possibilidade de restituição. Alega que, nesse aspecto, a decisão impugnada afronta os enunciados 213 e 461, ambos da Súmula do STJ. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 165 do CTN, 73 e 74, ambos da Lei 9.430/1996 e 66, § 2o, da Lei 8.383/1991. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017